Tribunal: TJMT
Processo: 0041532-86.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041532-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (EMBARGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu omissão e erro de fato na quantificação de valores pagos em contrato firmado entre as partes, alterando o julgado anterior para ajustar o montante devido à autora com base em documentos constantes dos autos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preclusão consumativa dos embargos opostos pela parte adversa; (ii) saber se foi omitido o caráter protelatório dos embargos anteriores; e (iii) saber se houve erro de fato na valoração dos documentos que comprovariam os pagamentos realizados pela autora.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A admissibilidade dos embargos anteriores foi superada com a análise do mérito e correção de erro de fato identificado nos autos, não havendo omissão quanto à preclusão consumativa.
5. A decisão embargada considerou expressamente os documentos apresentados – extrato bancário, cheques e comprovantes emitidos pela própria embargante – como aptos à demonstração dos pagamentos, inexistindo erro material ou de fato.
6. Não restou configurado caráter protelatório nos embargos anteriores, pois a modificação do julgado decorreu de vício objetivo identificado, o que autoriza efeitos infringentes excepcionais.
7. A insurgência da embargante representa inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A correção de erro material ou vício objetivo detectável no julgamento permite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. 3. A reapreciação de documentos constantes dos autos não configura erro de fato, tampouco admite a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, proferido nos autos da apelação cível nº 0041532-86.2016.8.11.0041, em que se reconheceu omissão e erro de fato quanto à extensão dos valores pagos pela parte autora, Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques, no contrato firmado com a embargante.

A Embargante sustenta que

o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa e o caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos pela embargada, os quais teriam sido rejeitados sucessivamente.

Alega que o quarto embargo, que resultou na modificação do julgado, seria inadmissível, por reiterar argumentos já apreciados.

Aponta, ainda, erro de fato no reconhecimento de documentos que, segundo alega, não seriam hábeis a comprovar os pagamentos, pois envolveriam terceiros, um extrato bancário em nome de Ademir Barbosa Muniz e um cheque que teria sido destinado a outro beneficiário.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão embargada e o restabelecimento da decisão anterior, que reconhecia somente a condenação no valor de R$ 3.299,44.

A embargada, por sua vez, apresenta contrarrazões sustentando que os embargos da Rodobens são meramente reativos e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, além de serem preclusos, pois se voltam contra fundamentos já decididos em acórdão anterior, de id 277950383, sem ter sido esse embargado oportunamente.

Argumenta que os documentos contestados foram valorados judicialmente desde decisão anterior, e que a decisão ora embargada apenas procedeu à correção de erro material, ao ajustar o valor total reconhecido como incontroverso, conforme documentação já constante dos autos.

Alega ainda que, nos termos do art. 494, I do CPC, o juiz pode corrigir erro de cálculo ou inexatidão material a qualquer tempo, independentemente de preclusão.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, proferido nos autos da apelação cível nº 0041532-86.2016.8.11.0041, em que se reconheceu omissão e erro de fato quanto à extensão dos valores pagos pela parte autora, Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques, no contrato firmado com a embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante apontou a existência de omissão e erro de fato no acórdão, sob o argumento de que: (i) haveria omissão quanto à preclusão consumativa dos embargos opostos pela parte adversa; (ii) não teria sido reconhecido o caráter protelatório dos embargos anteriores; e (iii) os documentos aceitos como provas de pagamento seriam inválidos por estarem em nome de terceiros, configurando erro de fato.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria havido omissão quanto à preclusão consumativa dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, ressalta-se que a decisão embargada examinou e acolheu os fundamentos apresentados no quarto recurso aclaratório da parte embargada por constatar vício objetivo no julgado anterior, mais especificamente um erro de fato na quantificação dos valores incontroversos.

A matéria relativa à admissibilidade do recurso anterior foi superada com o exame do mérito, não havendo, portanto, omissão no ponto. A admissibilidade de embargos anteriores, ainda que controversa, não obriga o órgão julgador a reiterar fundamentos que já se encontram superados pelo conteúdo do novo julgado.

No que tange à alegação de erro de fato na valoração dos documentos considerados para reconhecimento do pagamento, é importante destacar que a decisão embargada considerou, expressamente, que os documentos questionados foram emitidos pela própria empresa embargante, estando nos autos desde o início, razão pela qual foram considerados aptos à comprovação dos pagamentos efetuados. Confira-se:

“Referidas provas encontram-se consubstanciadas, de forma expressa e inequívoca, nos documentos identificados sob os ids 252542729 – Volume I, fls. 58 a 60 e 62 a 63, ID 252542730 – Volume II, fls. 223 a 232, bem como id 266292307, que incluem cópias de cheque, comprovantes de débito bancário e extrato financeiro emitido pela própria embargada.”

Não se verifica, portanto, omissão ou erro material, mas simples revaloração de prova documental constante dos autos, o que não autoriza a utilização dos embargos como meio de revisão do julgamento.

Quanto à alegada omissão no reconhecimento do caráter protelatório dos embargos anteriores da parte embargada, observa-se que a decisão embargada não conferiu efeitos infringentes com base em simples reiteração recursal, mas sim diante da constatação de vício concreto, erro de fato, identificado na quantificação dos valores incontroversos reconhecidos pela própria embargante em extrato emitido internamente.

Frisa-se que a correção de vício objetivo é hipótese admitida pela jurisprudência, inclusive com possibilidade de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026